Tribunal: TJBA
Processo: 8021001-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021001-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: VELAME FORTES CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
FRAUDES EM PEDIDOS DE REEMBOLSO
. DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC
. INDÍCIOS DE FRAUDE NOS PEDIDOS DE REEMBOLSO PELA AGRAVADA, COM LOGIN E SENHA DE USUÁRIOS.
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVANTE.

EVIDENTE PERIGO DE DANO AO PLANO DE SAÚDE.
AGRAVO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8021001-50.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e Outros, e, como AGRAVADA, VELAME FORTES CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.